Tribunal: TJDFT
Processo: 0713145-55.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0713145-55.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ANTONIO REGINALDO MORAES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a r. sentença de ID 76382381, proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga, Dra. Fernanda D Aquino Mafra, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral deduzida por ANTONIO REGINALDO MORAES DE ALMEIDA, para condenar o banco réu ao pagamento da quantia de R$ 93,06 (noventa e três reais e seis centavos), acrescida de juros de mora e correção monetária, concernente à correção do saldo depositado em conta vinculada ao PASEP, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), cuja exigibilidade se mantém suspensa por litigar sob o pálio da justiça gratuita. Em suas razões recursais (ID 76382384), a instituição financeira apelante requer a reforma da r. sentença para que seja julgada improcedente a pretensão autoral. É o breve relatório. A controvérsia objeto do recurso está submetida a julgamento no rito dos recursos repetitivos no colendo STJ. O Tema n. 1.300 foi afetado, em 16/12/2024, pela Primeira Seção do colendo STJ, à sistemática dos recursos especiais repetitivos (REsp n. 2162222 / PE, REsp n. 2162223 / PE, REsp n. 2162198 / PE e REsp n. 2162323 / PE), conforme previsão do art. 1.036 e seguintes do CPC e do art. 257-C do RISTJ. Nos termos do art. 1.037, inciso II, do CPC, houve a determinação de suspensão de tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, cujos objetos coincidam com a seguinte tese controvertida: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista.” Tendo em vista que o presente recurso se enquadra no tema acima descrito, em observância à finalidade dos precedentes vinculantes, DETERMINO a suspensão processual até o julgamento definitivo do Tema 1.300/STJ. Ficam as partes intimadas, desde já, a comunicarem a esta Relatoria o julgamento do aludido tema repetitivo, a tempo e modo. P. I. Brasília/DF, 18 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator